Tribunal: STJ
Processo: 0151326-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 999869 - DF (2025/0151326-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: VANDERSON OLIVEIRA BARROS - DF048655
AGRAVANTE
: WANDERSON SOUSA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: VANDERSON OLIVEIRA BARROS - DF048655
AGRAVANTE
: ADELRUBENS LEMOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: VANDERSON OLIVEIRA BARROS - DF048655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE
TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO INDEFERITÓRIA QUE SE IMPÕE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48293529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 75c54095-bd2a-4ba7-89ef-71e67e8f00a8

AgRg no HABEAS CORPUS No 999869 - DF (2025/0151326-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: VANDERSON OLIVEIRA BARROS - DF048655
AGRAVANTE
: WANDERSON SOUSA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: VANDERSON OLIVEIRA BARROS - DF048655
AGRAVANTE
: ADELRUBENS LEMOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: VANDERSON OLIVEIRA BARROS - DF048655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE
TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO INDEFERITÓRIA QUE SE IMPÕE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL OLIVEIRA DA
SILVA, WANDERSON SOUSA DA SILVA e ADELRUBENS LEMOS DA SILVA contra
a decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o
com fundamento na Súmula 691/STF (fls. 360/362).
writ
Neste recurso, a defesa reitera os argumentos do
no sentido de que os
writ,
pacientes foram presos em flagrante em
pela suposta prática dos delitos
20/4/2025
descritos nos arts. 33,
, e 35,
, da Lei n. 11.343/2006. Alega que a prisão
caput
caput
preventiva foi decretada sem fundamentação concreta, apenas com base em críticas
genéricas ao crime de tráfico de drogas, e que os pacientes estão em situação fática-
jurídica idêntica à da coautuada Shirley Lima da Silva, que obteve liberdade provisória.
Afirma que os pacientes são primários, possuem residência fixa e exercem trabalho
lícito, o que corroboraria a possibilidade de substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas (fls. 366/382).
Documento eletrônico VDA47400093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 22:40:59
Código de Controle do Documento: 8c85ae68-b32b-451a-bd86-9407e9d30ab1

É o relatório.
VOTO
As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar o
entendimento exposto na decisão ora agravada, que foi amparada em precedentes
deste Superior Tribunal.
Nesse contexto, as Turmas integrantes da Terceira Seção deste Superior
Tribunal, na esteira do preceituado no enunciado n. 691 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal, têm entendimento pacificado no sentido de não ser cabível a
impetração de
contra decisão de relator indeferindo medida liminar, em
habeas corpus
ação de igual natureza, ajuizada nos Tribunais de segundo grau, salvo a hipótese de
inquestionável teratologia ou ilegalidade manifesta.
Diante da inadmissível supressão de instância, recomenda-se aguardar o
regular trâmite processual na origem, a fim de permitir que o órgão competente analise
eventual constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo – aferição que não se
submete a critério aritmético, mas à avaliação judicial, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto,
com vistas a evitar retardamento abusivo na prestação jurisdicional.
No caso em exame, não se vislumbra manifesta ilegalidade que autorize a
não aplicação do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, visto que,
em análise preliminar, constata-se que a liberdade provisória de Shirley fundou-se em
pedido feito pelo próprio Ministério Público, o qual, por outro lado, postulou pela prisão
preventiva dos demais autuados.
A decisão do Tribunal
, por outro lado, enfrentou a questão,
a quo
fundamentando a manutenção da preventiva pelos seguintes argumentos nos autos n.
0715411-02.2025.8.07.0000:
A concessão de liminar em habeas corpus é medida sem previsão legal
expressa, sendo fruto da construção jurisprudencial, com o objetivo de fazer
cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na
própria impetração, com base nos elementos de prova apresentados, e apenas
quando a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas.
Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a
medida liminar requerida, ao contrário do que defende a presente impetração, haja
vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em
preventiva a prisão em flagrante dos pacientes.
Confira-se, em id 233173050 do feito principal 0720253-22.2025.8.07.0001,
trecho da decisão proferida pelo douto Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia:

(...) observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade
policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se
formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações
Documento eletrônico VDA47400093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 22:40:59
Código de Controle do Documento: 8c85ae68-b32b-451a-bd86-9407e9d30ab1

constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão
pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do
laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência
e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria
também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante,
sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 1610
gramas de maconha). Os fatos ainda apresentam gravidade concreta, pois
uma porção da droga foi vendida a um adolescente em contexto de
associação ao tráfico, situação esta que fez com que a polícia militar
chegasse à residência dos custodiados e os prendesse com considerável
quantidade de drogas. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva
quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento dos
autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de
reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532,
07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a
Turma Criminal, data de julgamento:
, publicado no PJe:
10/9/2020
23/9/2020
; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA
DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento:
, publicado
9/7/2020
no DJE:
; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator:
22/7/2020
CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento:
, publicado no PJe:
. Desse modo, a prisão provisória
2/4/2020
23/4/2020
encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública,
prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio
social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.
Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena
privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão
(exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas
acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do
CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os
bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo
de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento
que atende às peculiaridades do caso concreto.

Neste exame preliminar, portanto, observa-se que os documentos anexados
aos autos principais indicam a legalidade do flagrante, os indícios de autoria e
materialidade dos crimes, bem como os requisitos para a prisão preventiva,
especialmente o risco à ordem pública, diante da suspeita de envolvimento do
grupo com o tráfico de drogas, a partir da apreensão de grande quantidade de
maconha, como registrado pelo policial militar responsável pelo flagrante. Confira-
se em id 233141798, p. 01/02, dos autos principais:

(...) na varanda, em um vaso de planta, foram encontradas
dezessete porções de maconha, embaladas da mesma forma das
encontradas com o usuário; (...) subiram ao segundo andar (...); que no
interior do quarto, no interior do guarda-roupas e em cima da cama, foram
encontradas mais porções embaladas, de um tamanho maior (onze
porções); que pela janela foi possível visualizar duas bolsas que foram
jogadas no telhado da casa vizinha; que conseguiram resgatar as bolsas e
no interior havia um tablete inteiro, duas metades e uma porção maior de
maconha, envoltas em saco plástico vermelho, que foi encontrado um frasco
plástico contendo maconha (fragmentada) no quarto da residência; que pela
dinâmica da abordagem é possível afirmar que os três abordados se
desfizeram da droga...

O laudo preliminar de id 233141809 dos autos principais, por sua vez, indica
que foi apreendido mais de um quilo de maconha, em tablete e fracionada,
tipicamente para comércio da substância controlada, que está na lista do Anexo I
da Portaria n. 344/98 SVS/MS, e pode determinar dependência física ou psíquica,
de uso proscrito no Brasil.
As circunstâncias do flagrante, portanto, indicam que, ao menos neste
momento, a prisão cautelar dos envolvidos se mostra como único meio capaz de
Documento eletrônico VDA47400093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 22:40:59
Código de Controle do Documento: 8c85ae68-b32b-451a-bd86-9407e9d30ab1

assegurar a ordem pública, considerando o efeito deletério, de amplo
conhecimento público, que a disseminação de entorpecentes causa não só aos
usuários, mas à toda a sociedade.
No que diz respeito à liberdade provisória concedida à Shirley, também presa
em flagrante, é importante destacar que o Ministério Público, conforme consta em
id 233139208 dos autos principais, manifestou-se pela concessão da liberdade à
autuada, o que não ocorreu em relação aos pacientes, fato que, ao menos neste
momento processual, é suficiente para afastar o alegado direito à extensão do
benefício concedido àquela autuada, porque indica situação concretamente distinta
daquela enfrentada pelos pacientes.
Destaque-se, no ponto, o enunciado da Súmula n. 676 do Superior Tribunal
de Justiça, que firmou o entendimento no sentido de que “em razão da Lei n.
13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão
em flagrante em prisão preventiva. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
,
11/12/2024
DJe de
)”.
17/12/2024
Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos
autos, entendo que, aparentemente, estão presentes os requisitos e fundamentos
previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal a justificar a
prisão preventiva dos pacientes.
Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão
(artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, é de todo
recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende
às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de posterior reexame
das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do
mérito da ação.
Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar.
Não existe, assim, ilegalidade a ser sanada nesta via.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47400093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 22:40:59
Código de Controle do Documento: 8c85ae68-b32b-451a-bd86-9407e9d30ab1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 999.869 / DF
Número Registro: 2025/0151326-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07154110220258070000 07202532220258070001 7154110220258070000 7202532220258070001
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VANDERSON OLIVEIRA BARROS
ADVOGADO
: VANDERSON OLIVEIRA BARROS - DF048655
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: WANDERSON SOUSA DA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: ADELRUBENS LEMOS DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: SHIRLEY LIMA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA48142829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:27:01
Código de Controle do Documento: 610228f1-dab3-439e-b99f-73261cad2e52

AGRAVANTE : GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : VANDERSON OLIVEIRA BARROS - DF048655
AGRAVANTE : WANDERSON SOUSA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : VANDERSON OLIVEIRA BARROS - DF048655
AGRAVANTE : ADELRUBENS LEMOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : VANDERSON OLIVEIRA BARROS - DF048655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:27:01
Código de Controle do Documento: 610228f1-dab3-439e-b99f-73261cad2e52